Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo advogado rodne galdino frança de freitas, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação de indenização cumulada com lucros cessantes ajuizada por SEBASTIÃO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA e WALDÊNIA BARBOSA DA SILVA NOGUEIRA em desfavor de JOSÉ WILSON DO BOMFIM LOPES e MARIA JOSÉ FIGUEIREDO BOMFIM. O recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID’s 44576033; e 44576035 a 44576044). Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da benesse processual (ID 45024400). Juntada de documentos (ID’s 45761255). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. In casu, após a intimação para comprovar a hipossuficiência econômica, as informações prestadas pelo recorrente, respaldadas pelas documentações trazidas aos autos, dentre as quais a declaração de imposto de renda, demonstraram despesas com financiamento de imóvel e respectivos tributos; veículo, seguro, taxas, e impostos relacionados; internet; reforma do quarto do filho recém-nascido; tratamento ortodôntico e cartão de crédito (ID’s 45761255; e 45761257 a 45761948). Os referidos gastos revelam que o recorrente ostenta padrão de vida plenamente compatível para arcar com despesas decorrentes de processo judicial. Demais disso, eventual situação de endividamento voluntário, que no caso concreto sequer foi comprovado, não pode servir de justificativa para a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Precedentes: Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, ausentes os requisitos, indevida a concessão da benesse pleiteada em apelação. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto ao suplicante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator